Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601965-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE
RECURSAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IMPACTO QUOCIENTE ELEITORAL. NÃO ACOLHIDA. PRAZO DE
Num. 43171187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE.
SEM PROVAS BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte já decidiu que os registros de candidaturas referentes às
eleições proporcionais devem ser julgados, independentemente de o partido
não ter logrado êxito em eleger candidatos, uma vez que os votos atribuídos
a candidato com registro indeferido entre o fechamento do CAND e o dia da
eleição são computados como votos nulos, podendo tais votos eventualmente
interferir no cálculo do quociente eleitoral.
2. Tratando-se de falha meramente formal, falta de inclusão oficial do
candidato, ainda que não devidamente corrigida pelo partido interessado no
momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão com o impedimento do
exercício de seus direitos políticos passivos, desde que apresentadas provas
não unilaterais.
3. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais, bem como não
comprovado que a candidata integrou o órgão partidário municipal, como
alegado em recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido com condenação dos Recorrentes à
multa solidária por litigância de má-fé.
(Acórdão nº 58306, Relator: Dr. Rogério de Assis, DJE: 15/03/2021)

Assim, resta configurada a ausência da condição de elegibilidade do
requerente.
Cabe analisar, ainda, o pedido de intimação do Diretório Estadual do PTB
para que apresente documentos comprobatórios da filiação partidária do requerente, no
prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43164411)
Da análise detida dos autos, verifica-se que o requerente foi intimado para
sanar as irregularidades apontadas, conforme determinam os artigos 36 e 50, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019, não devendo, portanto, ser acolhido o seu pedido, em
razão de ter sido oportunizada a realização de diligências para apresentar todos os
documentos necessários ao registro de sua candidatura. (ID 43071388, ID 43090

Inteiro teor:
27/09/2022
Número: 0601965-42.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06019645720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN (REQUERENTE)
VANDERLEI PRADO DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171
187
27/09/2022 13:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.346

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601965-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN
ADVOGADO: VANDERLEI PRADO DA SILVA - OAB/SC57961
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DO NOME DO ELEITOR NA LISTA OFICIAL DO
PARTIDO POLÍTICO. SÚMULA 20 DO TSE. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
NO PRAZO DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. Caso não conste seu nome da lista oficial de filiados no partido político, o
eleitor poderá, no registro de candidatura, comprovar a tempestiva filiação por
outros meios, desde que de natureza documental dotada de fé pública e de
produção não unilateral.
2. A relação interna do FILIA, apresentada pelo requerente, configura prova
unilateral, não comprovando que o candidato integrou o órgão partidário
municipal no prazo estipulado no artigo 10 da Resolução TSE nº
23.609/2019.
3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 26/09/2022
Num. 43171187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Ademar Josias
Morgenstern, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número
14600, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB.
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade. (ID
43065912)
Na fase de diligências, o requerente foi intimado para complementar a
documentação necessária à instrução do presente feito, tendo sido solicitada a
comprovação de sua filiação partidária no PTB até 2/4/2022, bem como sua manifestação
acerca da não prestação de contas de campanha, no pleito de 2020 - Autos PJE nº
0600241-78.2020.6.16.0030. (ID 43071388 e ID 43071394)
Na manifestação apresentada, o requerente juntou documentos com o intuito
de comprovar a sua filiação no Partido Trabalhista Brasileiro, conforme dispõe a
Resolução TSE 23.609/2019 e de esclarecer sobre a prestação de contas de campanha
nas eleições de 2020 (ID 43085358, ID 43085361, ID 43096703, ID 43096704, ID
43096705 e ID 43096706)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do
pedido, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária do requerente pelo
prazo mínimo de 6 meses antes do pleito. (ID 43158057)
Intimado para se manifestar quanto ao parecer emitido pela Procuradoria
Regional Eleitoral, o requerente solicitou a intimação do Diretório Estadual do PTB, para
que apresente os documentos comprobatórios de sua filiação partidária no prazo
estipulado pela Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43164411)
É o relatório.

VOTO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura, no qual foram
apontadas duas irregularidades nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária
desse Regional: a) não prestação de contas de campanha do pleito de 2020 - Autos PJE
nº 0600241-78.2020.6.16.0030, e b) ausência de comprovação de filiação partidária no
prazo estipulado pela Resolução TSE nº 23.609/2019.
Em relação à não prestação de contas de campanha do pleito de 2020 pelo
requerente, observa-se que esse Tribunal anulou a sentença proferida pelo juízo da 030ª
ZE de Prudentópolis/PR, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para
Num. 43171187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

regular processamento. (ID 43096703)
Da análise dos Autos PJE nº 0600241-78.2020.6.16.0030, verifica-se que as
contas eleitorais do requerente ainda não foram julgadas, não havendo, portanto,
irregularidade a ser apontada quanto ao tema.
Quanto à filiação partidária, o artigo 9, § 1º, inciso V, e artigo 10, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019, dispõem que:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo,
respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de
incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade (Código Eleitoral, art. 3º , e Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º) .
§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art. 14, §
3º, I a VI, a, b e c) :
[...]
V - a filiação partidária;
[...]

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

No presente caso, observa-se que o nome do requerente não constou da lista
oficial do Partido Trabalhista Brasileiro e, por essa razão, com o intuito de comprovar sua
filiação partidária no prazo determinado pela Resolução TSE nº 23.609/2019, o pré-
candidato juntou aos autos a relação de eleitores filiados ao PTB, obtida dos registros
internos do Sistema de Filiação Partidária – FILIA. (ID 43085361)
Nada obstante o documento apresentado pelo requerente, observa-se que,
ainda que conste da relação interna do FILIA que o pré-candidato foi filiado ao PTB em
1º/4/2022, da análise do histórico de movimentações desse sistema, verifica-se que a
inclusão dessa informação foi realizada pela agremiação partidária somente em
20/5/2022.

Num. 43171187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral no seu parecer o
Sistema FILIA é operado e alimentado, de forma unilateral pelos partidos políticos, os
quais podem, inclusive, lançar datas retroativas em seus registros. É justamente por este
motivo que os eventuais relatórios/informações extraídos deste sistema não são
suficientes, por si só, para a comprovação do cumprimento do prazo mínimo de filiação
partidária. (ID 43158057)
Sobre o tema, entende o Tribunal Superior Eleitoral que, não constando o
nome do eleitor na lista oficial do partido político, o pré-candidato poderá comprovar sua
filiação por outros meios, desde que não haja unilateralidade da prova:

Súmula nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

Veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE
RECURSAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IMPACTO QUOCIENTE ELEITORAL. NÃO ACOLHIDA. PRAZO DE
Num. 43171187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE.
SEM PROVAS BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte já decidiu que os registros de candidaturas referentes às
eleições proporcionais devem ser julgados, independentemente de o partido
não ter logrado êxito em eleger candidatos, uma vez que os votos atribuídos
a candidato com registro indeferido entre o fechamento do CAND e o dia da
eleição são computados como votos nulos, podendo tais votos eventualmente
interferir no cálculo do quociente eleitoral.
2. Tratando-se de falha meramente formal, falta de inclusão oficial do
candidato, ainda que não devidamente corrigida pelo partido interessado no
momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão com o impedimento do
exercício de seus direitos políticos passivos, desde que apresentadas provas
não unilaterais.
3. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais, bem como não
comprovado que a candidata integrou o órgão partidário municipal, como
alegado em recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido com condenação dos Recorrentes à
multa solidária por litigância de má-fé.
(Acórdão nº 58306, Relator: Dr. Rogério de Assis, DJE: 15/03/2021)

Assim, resta configurada a ausência da condição de elegibilidade do
requerente.
Cabe analisar, ainda, o pedido de intimação do Diretório Estadual do PTB
para que apresente documentos comprobatórios da filiação partidária do requerente, no
prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43164411)
Da análise detida dos autos, verifica-se que o requerente foi intimado para
sanar as irregularidades apontadas, conforme determinam os artigos 36 e 50, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019, não devendo, portanto, ser acolhido o seu pedido, em
razão de ter sido oportunizada a realização de diligências para apresentar todos os
documentos necessários ao registro de sua candidatura. (ID 43071388, ID 43090182 e ID
43161376)
Desse modo, considerando a não apresentação pelo requerente de
documento essencial à análise de sua elegibilidade – filiação partidária no PTB até
2/4/2022 – conclui-se pelo indeferimento do presente requerimento de registro de
candidatura.

Num. 43171187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN, ao cargo de Deputado Estadual, sob
o número 14600, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601965-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN - Advogado do REQUERENTE: VANDERLEI PRADO DA
SILVA - SC57961 - REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados
do REQUERENTE: ROMULO QUENEHEN - PR75113, CELINA CAMENAR - PR78858.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.09.2022.

Num. 43171187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2022 13:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092713402632200000042137413
Número do documento: 22092713402632200000042137413